Tribunal: STF
Processo: RE 1365076
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 11-12):



    “ADMINISTRATIVO. UNIÃO E CEF. CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS. IRREGULARIDADES DO MUNICÍPIO PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS (CAUC), LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. AÇÕES SOCIAIS. ARTS. 25, PARÁGRAFO 3º, DA LC 101/2000, E 26, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 10.522/2002. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 



    1. O art. 26 da Lei nº. 10.522, de 2002, exclui do alcance das restrições registradas no SIAFI-CAUC, as transferências de verbas financeiras federais para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução de obras sociais ou em áreas de fronteira. (TRF5, Segunda Turma, REOAC 384875, Relator: Des. Federal FRANCISCO BARROS DIAS, julg. 04/08/2009, publ. DJ: 28/08/2009, decisão unânime). 



    2. O contrato de repasse de recursos para a construção dep raças, pavimentação em pedra tosca e asfáltica em vias públicas, na sede e distritos do Municípios, possui evidente natureza social, o que caracteriza exceção encartada nos arts. 25, parágrafo 3º, da LC 101/2000, e 26, parágrafo 2º, da Lei 10.522/2002, máxime . (TRF 5ª Região. AGTR 104470-AL. Desembargador Federal Relator: FRANCISCO BARROS DIAS, 12.05.2010)



    3. Esta Segunda Turma, em sede de Agravo de Instrumento (AGTR112594) considerou ter o município regularizado a situação de seus débitos, pondo fim à sua inadimplência, bem como ser possível a celebração de contrato de repasse após o exercício financeiro de 2009, haja vista o disposto nos arts. 35, 36 e 37 da Lei nº 4.320/64, que prevêem que os valores empenhados no ano de 2009 e não quitados até 31 de dezembro poderão ser incluídos nos restos a pagar ou serem pagos à conta de dotação específica. (AG 00200424520104050000, Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::14/04/2011 - Página::91.) 



    4. Remessa oficial e apelação não providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 37, caput e 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar o desatendimento do município aos requisitos impostos para a liberação/transferência voluntária de recursos da União. 



    Nesse sentido, aponta a existência de inadimplência municipal e alega que o contrato objeto da controvérsia não está abarcado nas exceções legais previstas no art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 26 da Lei 10.522/02.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 12, p. 4-9):



    “A celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos, bem como a liberação de recursos é disciplinada pela Instrução Normativa nº 01 de 15.01.1997, da Secretaria do Tesouro Nacional. A inadimplência verificada na condução desses recursos públicos dá ensejo à vedação contida no artigo 5º do citado normativo, bem como à inscrição em cadastros de inadimplentes, na forma prevista em seu § 1º. 



    Para o deslinde da matéria em questão, há de se observar o que estabelece a Instrução Normativa nº 01/97-STN, em seu art. 5º: 



    (…)



    Com efeito, de acordo com a citada Instrução Normativa, subsiste o direito das Municipalidades de terem suas pendências/inadimplências suspensas, para viabilizar a liberação de novos recursos públicos federais, além dos destinados exclusivamente às execuções de ações sociais, educação, saúde e assistência social. 



    Deve-se destacar, inclusive, que de acordo com o art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº. 101/2000, as verbas destinadas a ações de educação, de saúde ou de assistência compreende-se na exceção do impedimento das transferências voluntárias de que tratam os referidos diplomas legais, in verbis: 



    (…)



    Por sua vez, o artigo 26 da Lei nº 10.522/02 exclui do alcance das restrições registradas no SIAFI as transferências de verbas financeiras federais para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução de obras sociais ou em áreas de fronteira. 



    Como o contrato a ser celebrado objetiva a construção de praças, pavimentação em pedra tosca e asfáltica em vias públicas na sede e distritos do município, deve-se reconhecer como ação social, defluindo-se, portanto, que se enquadra nas exceções de que tratam os diplomas legais mencionados. 



    Este Tribunal já se manifestou no sentido de considerar ter o contrato de repasse para pavimentação de ruas em município natureza de ação social, caracterizadora das exceções apontadas nos arts. 25, parágrafo 3º, da LC 101/2000, e 26, parágrafo 2º, da Lei 10.522/2002. Confira-se julgado a respeito: 



    (…)



    Observe-se que esta Segunda Turma, em sede de Agravo de Instrumento AGTR112594 se pronunciou expressamente a respeito dos contratos em tela, considerando ter o município regularizado a situação de seus débitos, pondo fim à sua inadimplência, bem como ser possível a celebração de contrato de repasse após o exercício financeiro de 2009, haja vista o disposto nos arts. 35, 36 e 37 da Lei nº 4.320/64, que prevêem que os valores empenhados no ano de 2009 e não quitados até 31 de dezembro poderão ser incluídos nos restos a pagar ou serem pagos à conta de dotação específica. Eis a ementa do julgado: 



    (…)



    A ausência de prorrogação da validade dos valores e o cancelamento do empenho não constituem óbices para a realização do repasse, pois a situação se enquadra em uma das hipóteses previstas na Lei n.º 4.320/64, que autorizam o pagamento à conta da dotação específica para este fim existente na lei orçamentária, devendo ser providenciada a realização de novo empenho.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, tendo o Colegiado de origem dirimido a lide à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar 101/2001 e Leis 4.320/64 e 10.522/2002), a discussão referente à natureza jurídica da obra/serviço e ao alcance da expressão “ação social” revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: RE 1021211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/06/2017; ARE 783431, Relatora Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2017; RE 942533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.4.2016; e RE 930929, de minha relatoria, DJe 15.12.2016. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente